Tribunal: CARF
Processo: 10680.904637/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PAF. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não se configura nulidade quando o despacho decisório apresenta, ainda que de forma sintética, os elementos de fato e de direito que embasam a não homologação parcial da compensação, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
PIS. LEI No 9.718/1998. ALCANCE DA ORIENTAÇÃO DO STF. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ANALÍTICA.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 define o critério jurídico aplicável, mas não dispensa o sujeito passivo de comprovar, de forma analítica e documental, o direito crédito reclamado.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante documentação contábil e fiscal idônea, a existência, natureza e extensão do direito creditório invocado. A falta de comprovação analítica impede o reconhecimento do crédito declarado.
SELIC E MULTA DE MORA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. COMPOSIÇÃO DO VALOR PAGO.
Na apuração do indébito, considera-se o valor efetivamente pago. Nos recolhimentos em atraso, multa e juros já integrantes desse valor não podem ser novamente computados na formação do crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
A conferência da existência, liquidez e extensão do crédito declarado em PER/DCOMP não se confunde com lançamento de ofício e não se sujeita às regras decadenciais aplicáveis a constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904637/2014-22
ACÓRDÃO
3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PAF. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não se configura nulidade quando o despacho decisório apresenta, ainda
que de forma sintética, os elementos de fato e de direito que embasam a
não homologação parcial da compensação, permitindo ao contribuinte o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
PIS.
LEI
No
9.718/1998.
ALCANCE
DA
ORIENTAÇÃO
DO
STF.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ANALÍTICA.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 define o
critério jurídico aplicável, mas não dispensa o sujeito passivo de
comprovar, de forma analítica e documental, o direito crédito reclamado.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante documentação
contábil e fiscal idônea, a existência, natureza e extensão do direito
creditório invocado. A falta de comprovação analítica impede o
reconhecimento do crédito declarado.
SELIC E MULTA DE MORA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. COMPOSIÇÃO
DO VALOR PAGO.
Na apuração do indébito, considera-se o valor efetivamente pago. Nos
recolhimentos em atraso, multa e juros já integrantes desse valor não
podem ser novamente computados na formação do crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO
OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
2
A conferência da existência, liquidez e extensão do crédito declarado em
PER/DCOMP não se confunde com lançamento de ofício e não se sujeita às
regras decadenciais aplicáveis a constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.836, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 PAF.
ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993 e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Somente deve ser reconhecida a pretensão do contribuinte no limite do direito
creditório cuja existência reste efetivamente comprovada. Em sede de restituição
e compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
3
A declaração de compensação somente podem ser homologada na exata medida
do direito creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se da declaração de compensação no 15014.92089.210313.1.3.57-9493,
transmitida pelo sujeito passivo em 21/03/2013 e a qual aponta créditos de PIS
decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, habilitados no processo
administrativo no 15504.720460/2013-87.
Inicialmente, a unidade de origem proferiu o despacho decisório de fl. 48,
homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
15014.92089.210313.1.3.57-9493 (e não homologando a compensação constante
do PER/DCOMP no 27399.15775.210313.1.3.57-2848). Tal decisão, porém, veio a
ser anulada pela 3a Turma da DRJ/Belém, uma vez que não analisou
integralmente o direito creditório invocado pelo contribuinte.
Na sequência, a autoridade recorrida emitiu o despacho decisório de fls. 254/257
e, em sua nova análise, esclarece que a DCOMP no 27399.15775.210313.1.3.57-
2848 será trabalhada separadamente em outro processo administrativo. Quanto à
declaração de compensação que passou a ser o único objeto dos autos, de no
15014.92089.210313.1.3.57-9493) decidiu a decisão em tela homologá-la
parcialmente, aduzindo:
“Alega que é detentor do Direito Creditório de PIS no valor R$ 268.329,34, em
31/01/2013, tendo em vista a decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 2006.72.01.002201-3- SC, movida por VEGA DO SUL, CNPJ
03.795.031/0001-74, em 25/05/2006, transitada em julgado em 12/06/2012, que
lhe declarou o direito de compensar os valores de PIS recolhidos nos moldes do
art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
(...)A empresa foi intimada a apresentar cópias das folhas dos Livro Razão ou
cópias dos balancetes onde se encontravam as bases de cálculo do PIS. Os
documentos foram apresentados . As receitas financeiras que fazem parte da
planilha apresentada pelo contribuinte (demais receitas) era composta das contas
1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras, 1.4.02.06.07 – Descontos obtidos ,
1.4.02.07.02 – Resultado líquido de operação de Hedge – 1.4.02.08.02 Variação
monetária e 1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04 – Variação cambial realizada por
operação.
Solicitamos à empresa que comprovassem a origem destas Variações Cambiais e
variações monetárias, para que pudéssemos avaliar se realmente tratavam-se de
receitas financeiras.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
4
Em resposta o contribuinte alega que não obteve êxito em localizar a memória de
cálculo da tributação do PIS sobre o ganho da variação cambial por operação , no
período 06/2002 a 11/2002. Diante disto só consideramos como receitas
financeiras a conta 1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras , a conta 1.04.02.06.07 –
Descontos obtidos e a conta 1.4.02.07.02 – Resultado líquido de operação de
Hedge.
A planilha por nós considerada é :
(...)Os valores pagos de PIS pagos que se encontram nesta planilha são os valores
encontrados em nossos sistemas informatizados , considerando compensações e
acréscimos legais.
Atualizando os valores recolhidos a maior até 21/03/13, que é a data de envio da
primeira dcomp e chegamos a um valor de R$ 222.324,47.” Cientificado em
04/02/2015 (fl. 266), o contribuinte apresentou, em 04/03/2015, a manifestação
de inconformidade de fls. 268/283, na qual alega:
a) A nulidade do despacho decisório porque o vício reconhecido pela DRJ não foi
suprido pela unidade de origem. Embora haja um relatório fiscal, este relatório se
limita a trazer uma nova planilha de apuração do crédito e a fiscalização a
informar que a planilha reproduz os valores encontrados no sistema da RFB. Não
foi trazido qualquer fundamento para a redução do crédito originalmente
compensado e o ônus de provar que determinada receita deve ou não ser
excluída ou acrescida à base de cálculo do PIS é da fiscalização.
c) Partindo do pressuposto que as diferenças encontradas pela fiscalização são
todas decorrentes da tributação da variação cambial positiva e ainda partindo do
pressuposto que a fiscalização entendeu ser devida esta tributação pelo fato de a
empresa não ter conseguido apresentar durante o procedimento fiscal as
planilhas de tributação da variação cambial por operação referente ao período de
junho a novembro de 2002, ou seja, de que o motivo da glosa seja efetivamente a
ausência da memória de cálculo da variação cambial positiva por operação, esta
fato não prejudica a conclusão do crédito a ser compensado pela Requerente, seja
por uma questão matemática, seja pelo respeito à coisa julgada. Sustenta que
qualquer valor tributado que extrapole as receitas decorrentes do faturamento da
empresa são valores recolhidos a maior e por esta razão devem ser objeto da
compensação efetuada. Apenas nesta questão deve-se pautar a fiscalização. O
contribuinte não tem que comprovar o valor referente às receitas financeiras, tem
que comprovar o efetivamente devido e o valor pago.
Tudo que exceder o efetivamente devido no período (faturamento – prestação de
serviços e venda de mercadorias) é valor pago a maior e pode ser compensado,
sob pena de desrespeito à coisa julgada.
d) O despacho decisório nada menciona, mas parece ter feito uma reapuração da
base de cálculo e utilizado do instituto da imputação, ou seja, além de não ter
reconhecido o crédito integral, utilizou parcela deste crédito para quitar os novos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
5
valores apurados. Tal sistemática não pode subsistir, porque fere o direito
potestativo do contribuinte(o crédito já estava tomado por débitos constantes de
PER/DCOMP). Ademais, se a RFB entendesse como devida a diferença de PIS
oriunda da reapuração da base de cálculo, deveria ter efetuado o lançamento
destes valores, o que não seria mais possível, nos termos da lei.
e) Foi desconsiderada a Selic nos meses em que houve o pagamento em atraso. A
partir da análise da planilha trazida pela fiscalização, é possível verificar que nos
meses em que houve o pagamento em atraso, a RFB considerou o valor original a
partir da data do pagamento sem considerar os juros Selic até esta data. Porém, a
restituição do pagamento indevido dá ensejo também à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e penalidades. Assim sendo, não há qualquer razão
para a recusa em compensar os valores pagos a título de juros Selic, nos meses
em que o pagamento ocorreu em atraso.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme conclusão
constante do acórdão:
Assim, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, resultando mantida a decisão proferida pela unidade de origem.
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, em síntese:
6. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, a Recorrente demonstrou fartamente nestes autos que:
i) o Acórdão deve ser reformado para que o despacho decisório seja novamente
declarado nulo, nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235[72, por nítida
ausência de motivação do ato administrativo uma vez que, em que pese o
acórdão proferido pela DRJ, a unidade de origem limitou-se a repetir o despacho
decisório anterior e em momento algum foram apontados os fundamentos para a
negativa do crédito.
Nesse sentido, importante reiterar que a fiscalização se limitou a trazer uma
planilha com os valores extraídos do sistema da RFB, cabendo ao contribuinte
buscar a fundamentação e elaborar sua defesa com base em meras suposições —
não há sequer fundamentação legal válida para a não homologação integral da
DCOMP transmitida;
ii) caso superada a nulidade acima apontada, o que não se espera, o crédito da
empresa está devidamente protegido pela coisa julgada obtida em decisão judicial
favorável sendo que esta não pode ser desrespeitada conforme preconiza a
CF/88. Por consequência, incabível admitir a tributação pelo PIS de qualquer valor
que extrapole o conceito de faturamento (receita decorrente das vendas e
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
6
serviços) na vigência da Lei n° 9.718/98, o que exclui as receitas financeiras, como
é o caso da variação cambial;
iii) para a devida apuração do crédito compensado deve ser considerado no
cálculo a taxa SELIC e a multa de mora recolhida pela Empresa nos meses em que
houve pagamento em atraso, nos termos do art. 167 do CTN — tomando-se como
valor original, na data do pagamento, aquele que inclui os juros e multa
acessórios ao principal.
iv) o que eventualmente restar nos autos deve ser cancelado na medida em que
decorre da sistemática de cálculo (imputação) adotada pela fiscalização, levando-
se em conta que tal metodologia atinge em cheio o direito potestativo do
contribuinte, pois o crédito já estava — segundo direito assegurado pela Lei n°
9.430/96 — tomado por débitos constantes da PER/DCOMP em discussão nos
presentes autos.
Por fim, importante notar que os supostos débitos apurados no momento da
conferência dos créditos objeto da compensação, deveriam ter sido objeto de
lançamento devidamente fundamentado, nos termos do art. 142 do CTN e não
seguir o procedimento absurdo verificado pelo despacho decisório recorrido.
Considerados todos estes fundamentos, requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão recorrido a fim de declarar a
nulidade do despacho decisório ora combatido. Caso ultrapassada a preliminar
acima, requer seja no mérito integralmente homologada a compensação realizada
por meio da PER/DCOMP n° 15014.92089.210313.1.3.57-9493, tornando
insubsistente o débito tributário aqui exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação
Sustenta a Recorrente que o despacho decisório que homologou parcialmente a
DCOMP no 15014.92089.210313.1.3.57-9493 padeceria de vício de motivação, por limitar-se a
reproduzir valores extraídos de sistemas e planilhas, sem explicitar os fundamentos jurídicos e
fáticos da glosa, em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999 e ao art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
7
Não lhe assiste razão.
Com efeito, o primeiro despacho decisório foi corretamente anulado pela DRJ em
razão de deficiência na análise do direito creditório. Em atendimento ao acórdão anulatório, a
autoridade preparadora emitiu novo despacho, no qual restringiu expressamente o objeto destes
autos à DCOMP relativa ao PIS, descreveu a origem do crédito amparado em decisão judicial
transitada em julgado, indicou as rubricas contábeis examinadas — notadamente aquelas
relacionadas às variações cambiais e às demais receitas financeiras — e registrou as intimações
dirigidas à Recorrente para a apresentação dos documentos necessários à verificação do crédito
alegado.
A decisão também consignou que a não homologação parcial decorreu da ausência
de comprovação, pela própria interessada, da natureza jurídica das receitas lançadas em contas de
variação cambial que pretendia excluir da base de cálculo, circunstância que conduziu ao
reconhecimento de crédito em valor inferior ao declarado, com indicação expressa do critério
adotado para a glosa (insuficiência de demonstração analítica da natureza das rubricas e de sua
incidência no período).
Ainda que em linguagem sintética, o despacho decisório indicou os elementos de
fato e de direito que embasaram a não homologação parcial, permitindo à Recorrente
compreender o alcance da decisão. A prova disso é a própria peça recursal: tanto a Manifestação
de Inconformidade quanto o Recurso Voluntário enfrentam diretamente os fundamentos do
despacho — variação cambial, coisa julgada, ônus da prova, metodologia de cálculo e SELIC —, o
que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que motivação concisa não
se confunde com ausência de motivação. Exige-se do ato administrativo a indicação dos
fundamentos mínimos que permitam ao contribuinte conhecer as razões da decisão e exercer o
contraditório. No caso concreto, a Recorrente exerceu amplamente seu direito de defesa,
esgotando todos os argumentos que entendeu pertinentes, não se verificando dano concreto a
justificar a desconstituição do ato.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Do mérito
Da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins
instituída pela Lei no 9.718/1998.
No mérito, o primeiro argumento da Recorrente é o de que a autoridade fiscal teria
desrespeitado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, ao deixar de homologar a
integralidade do crédito por ela declarado, notadamente quanto às receitas de variação cambial
positiva.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
8
É pacífico, em linhas gerais, que, a partir dos julgamentos do STF em regime de
repercussão geral, consolidou-se o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao
PIS e à Cofins não pode ser alargada para alcançar receitas estranhas ao conceito constitucional de
faturamento ou receita bruta decorrente das atividades operacionais típicas, assegurando-se aos
contribuintes, em tese, o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior em
decorrência dessa interpretação inconstitucional, com atualização pela taxa SELIC e compensação
com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observadas as demais exigências legais.
Ocorre, no entanto, que essa orientação do STF, a qual deve ser obrigatoriamente
reproduzida no âmbito deste Conselho, define o regime jurídico aplicável, mas não afasta a
necessidade de comprovação, na via administrativa, da existência e da liquidez do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação. Em outras palavras, o título judicial fixa o critério
jurídico, porém sua aplicação exige a segregação analítica das rubricas e a demonstração
documental de que os valores apontados como indevidos se enquadram nesse critério, não sendo
possível convertê-lo automaticamente em montante certo de crédito sem lastro probatório.
O procedimento previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996 tem natureza declaratória:
ao transmitir a DCOMP, o contribuinte afirma deter determinado crédito e requer sua utilização
para extinguir débitos próprios. À Administração Tributária incumbe verificar se esse crédito
existe, qual a sua natureza e em que montante é líquido e certo. Nessa linha, compete ao sujeito
passivo instruir o pleito com as razões e provas de que dispuser (art. 16, III, do Decreto no
70.235/1972), demonstrando os fatos constitutivos do direito creditório invocado.
No caso concreto, a glosa efetuada pela autoridade fiscal não negou, em tese, a
abrangência da decisão do STF ou da sentença quanto às receitas financeiras ou à variação
cambial. O que se constatou foi que, diante da documentação apresentada, não era possível
identificar, de maneira analítica, que o montante excluído sob a rubrica “Variação Cambial”
correspondia, em sua totalidade, a receitas de natureza financeira, com a necessária segregação
em relação ao faturamento (receita bruta) abrangido pelo título judicial da Recorrente.
A propósito, o próprio relatório fiscal evidencia que a Recorrente foi intimada a
apresentar cópias das folhas do Livro Razão ou balancetes relativos às bases de cálculo do PIS, o
que foi atendido. Contudo, ao se verificar que as “demais receitas” indicadas abrangiam, além de
aplicações financeiras, descontos obtidos e resultado líquido de hedge, também rubricas de
variação monetária e variação cambial (contas no 1.4.02.08.02, 1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04), a
fiscalização solicitou comprovação da origem dessas variações, a fim de aferir se tais rubricas
poderiam ser qualificadas como receitas financeiras. Em resposta, a Recorrente informou não ter
localizado a memória de cálculo da tributação do PIS sobre o ganho de variação cambial por
operação no período de 06/2002 a 11/2002. Diante dessa ausência de lastro analítico, a
autoridade fiscal reconheceu como receitas financeiras apenas as contas cuja natureza restou
comprovada (aplicações financeiras, descontos obtidos e resultado líquido de hedge), glosando o
excedente.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
9
Assim, ausente documentação analítica apta a demonstrar a origem e a natureza
das rubricas de variação cambial ou monetária no período controvertido, não se reconhece o
crédito na extensão declarada, por falta de liquidez e certeza, incumbindo ao sujeito passivo, em
sede de restituição ou compensação, instruir o pleito com documentação hábil e idônea, sem
transferência à Administração do ônus de qualificar rubricas cuja comprovação está sob o domínio
documental do contribuinte.
A própria decisão recorrida sintetiza com precisão essa repartição de encargos, ao
consignar que:
“Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto
com sua manifestação de inconformidade, as provas hábeis a comprovar, de
forma induvidosa, o seu direito, bem como sua oponibilidade, em concreto, à
Administração Tributária.
Note-se que a existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheça
o direito do sujeito passivo ‘à compensação de valores recolhidos a maior por
força do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não desobriga o titular da pretensão
de demonstrar a concreta existência do direito creditório, exibindo documentação
comprobatória que lhe confira as exigíveis liquidez e certeza, notadamente
quando a própria tutela jurídica adverte que a mesma é conferida ‘sem prejuízo
também de posterior fiscalização para a conferência dos valores compensados’ (fl.
335).”
Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Conselho, que tem
reiteradamente assentado que somente créditos revestidos de liquidez e certeza podem ser
objeto de compensação, competindo ao sujeito passivo demonstrar, por meio de documentação
contábil e fiscal idônea, a existência, a origem e a extensão do indébito que afirma deter.
Nesse mesmo sentido temos o seguinte julgado que trata de tema semelhante:
“Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/02/1999 a 30/11/2002 COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no
3301-004.590, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 17/04/2018).”
(...)Registre-se, pois, que em sede de restituição e compensação deve restar
demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e
idônea, a existência dos créditos alegados. Em se tratando de direito creditório
oposto à Receita Federal do Brasil, o contribuinte figura como autor do pleito e,
como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.(...)
(...)Neste passo, tem-se que a autoridade fiscal acertadamente concluiu que a não
apresentação da competente documentação impossibilita a aferição da origem e
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
10
da natureza jurídica das receitas em questão, obstando, assim, a apuração da
liquidez e certeza do direito creditório. Na hipótese dos autos, impunha-se ao
contribuinte apresentar os elementos probatórios mínimos dos créditos
pleiteados. (...)
E mais especificamente sobre o tema tratado no presente processo:
“Note-se que a existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheça
o direito do sujeito passivo “à compensação de valores recolhidos a maior por
força do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98”, não desobriga o titular da pretensão
de demonstrar a concreta existência do direito creditório, exibindo documentação
comprobatória que lhe confira as exigíveis liquidez e certeza, notadamente
quando a própria tutela jurídica adverte que a mesma é conferida “sem prejuízo
também de posterior fiscalização para a conferência dos valores compensados”
(fl. 228).”
Não se trata, portanto, de negar o direito material que decorre da orientação
firmada pelo STF, mas apenas de afirmar que a sua execução, na extensão declarada pela
Recorrente, não se encontra suficientemente comprovada. A ausência de prova analítica impede
que se atribua o status de crédito líquido e certo ao que busca a recorrente, o que justifica a
manutenção da não homologação parcial procedida pela autoridade fiscal.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Da correção do crédito pela taxa SELIC e pela multa de mora
A Recorrente sustenta que, nos períodos em que houve recolhimento
extemporâneo do PIS, a fiscalização teria considerado como crédito apenas o valor principal pago,
desconsiderando os acréscimos moratórios (multa e juros SELIC) constantes dos respectivos
DARFs, em afronta ao art. 167 do CTN.
A alegação não procede.
O título judicial que ampara o direito creditório é expresso ao fixar que a
compensação alcança os valores recolhidos indevidamente, atualizados pela taxa SELIC a partir da
data do efetivo pagamento. Não há, portanto, respaldo jurídico para a pretensão de fluência de
juros antes do nascimento do indébito, que somente se configura com o pagamento, ainda que
efetuado em atraso, conforme corretamente consignado na decisão recorrida.
A controvérsia trazida no recurso não reside propriamente no termo inicial da
atualização, mas na tentativa de alterar a composição do indébito já apurado, mediante a
agregação posterior de multa e juros calculados entre o vencimento e a data do pagamento, para
então submeter esse montante ao regime de atualização aplicável ao crédito. Tal pretensão não se
coaduna com a metodologia adotada no despacho decisório.
Conforme se verifica da planilha fiscal, o indébito foi apurado a partir do valor total
efetivamente pago, conforme capturado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
os quais consideram compensações e acréscimos legais. Assim, nos recolhimentos efetuados em
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
11
atraso, o valor pago já reflete o montante global desembolsado pelo contribuinte, inclusive multa
e juros, sendo o crédito apurado pela diferença em relação ao valor do PIS considerado devido,
segundo o critério definido no título judicial.
Essa sistemática se evidencia nos próprios exemplos constantes dos autos. No
período de fevereiro de 2002, o DARF recolhido em atraso, composto por principal, multa e juros,
foi integralmente considerado como “valor pago” e, inexistindo PIS devido a abater naquele mês,
a diferença coincidiu com o total efetivamente desembolsado. Já no período de julho de 2002, em
que coexistiram pagamentos tempestivos e extemporâneos, a fiscalização reconheceu como
indébito apenas a parcela excedente do montante pago, evidenciando que o recolhimento em
atraso não se converte automaticamente em crédito integral, mas apenas na medida em que
supera o valor efetivamente devido segundo o critério aplicado.
Nessas circunstâncias, não procede a afirmação de que multa e juros tenham sido
desconsiderados. Os acréscimos moratórios já integraram o valor pago utilizado na apuração do
indébito. A metodologia proposta pela Recorrente, ao tratar o crédito já apurado como se fosse
principal isolado e recalcular a multa e juros do atraso, adota critério diverso daquele empregado
pela autoridade fiscal, com a incorporação de valores cujos efeitos econômicos já foram
considerados na formação do excesso.
Diante desse contexto, não se verifica qualquer irregularidade na atualização do
crédito reconhecido, inexistindo reparo a ser feito na decisão recorrida, razão pela qual nada há a
prover neste ponto.
Da alegação de reapuração de pagamentos, imputação e novos débitos:
A Recorrente sustenta que, ao reconhecer crédito em valor inferior ao declarado na
DCOMP, a fiscalização teria, na prática, constituído novos débitos de PIS sem lançamento de
ofício, em afronta ao art. 142 do CTN e às regras de decadência, além de ter violado seu alegado
direito de escolher contra quais débitos compensar.
Entendo que a alegação não procede.
A compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996 tem natureza declaratória.
Ao transmitir a DCOMP, o contribuinte afirma possuir determinado crédito e o utiliza para
extinguir débitos próprios. À Administração cabe apenas verificar se esse crédito existe e em que
montante pode ser aproveitado, homologando ou não a compensação realizada.
Quando o crédito é reconhecido em valor inferior ao declarado, o efeito jurídico é a
não homologação parcial da compensação. O débito indicado na DCOMP permanece exigível na
parte não extinta, sem que disso resulte a constituição de novo crédito tributário. Trata-se apenas
da subsistência do débito originalmente confessado.
Por essa razão, a análise da DCOMP não se confunde com lançamento de ofício,
nem atrai as regras de decadência aplicáveis à constituição do crédito tributário. A jurisprudência
deste Conselho é firme no sentido de que a compensação somente pode ser homologada até o
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.062 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904637/2014-22
12
limite do crédito efetivamente comprovado, inexistindo direito do contribuinte de extinguir, por
compensação, débitos em montante superior ao reconhecido.
Não há, portanto, violação ao art. 142 do CTN ou às regras de decadência, mas
simples controle da liquidez e da extensão do crédito declarado.

Por concordar com o entendimento, reitero a conclusão contida na decisão da DRJ,
nos seguintes termos:
“O que fica vedado à Administração Fazendária é, encontrando pagamento a
menor, lançar a diferença, posto que aí, em sendo o caso, incidiria a regra
decadencial do art. 173 ou do art. 150, “caput” e § 4o, ambos do Código Tributário
Nacional - CTN.
Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo decadencial, o Fisco não
pode mais lavrar auto de infração para a cobrança de débito, mas pode investigar
de forma abrangente a existência ou não de crédito do contribuinte, posto a
análise de procedência de um pedido de restituição ou ressarcimento não
corresponde a efetuar uma exigência de ofício mediante lançamento.
No caso concreto, a apuração do direito creditório oposto pelo interessado fez-se
nos limites da legislação, não havendo “reapuração da base de cálculo” ou
qualquer imputação para exigência de “novos valores apurados”.”
Dessa forma, não há reparo a fazer na decisão recorrida.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 503
DF CARF MF
Original